Tribunal: STF
Processo: ARE 1580596
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 32, fl. 7):



    “TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO – FATO SUFICIENTE À MULTA PUNITIVA – TEMA 816 DO STF – JULGAMENTO AINDA EM CURSO E LIMITADO ÀS MULTAS MORATÓRIAS – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O art. 51 da Lei Estadual 10.297/96 prevê multa de 50% do valor do imposto não recolhido pelo contribuinte nos casos em que o próprio sujeito passivo promove a apuração. Já o art. 53, revogado em 2023, estabelece multa de até 20%, mas para as situações em que haja efetivo recolhimento fora do prazo e anterior a procedimento administrativo ou medida de fiscalização. A primeira hipótese tem natureza sancionatória; a segunda, moratória. 



    2. Caso concreto que tem perfil punitivo (não relacionado ao mero atraso). Irrelevância, então, do Tema 816 do Supremo Tribunal Federal, que debate a limitação quanto a multas tributárias moratórias. 



    3. Recurso desprovido." (AC n. 0300583-48.2017.8.24.0073, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 8-10-2024)”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ATLANTIDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 150, IV, da CF/1988, pois “a multa aplicada no percentual de 50% se afigura excessivamente elevada, assumindo caráter confiscatório” (Doc. 37, fl. 4).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 41), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumento de que “incidem os óbices das Súmulas 284/STF, 280/STF e 279/STF” (Doc. 41, fl. 1).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 43), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 37, fls. 3-4):



    “Cumpre demonstrar a existência de repercussão geral em relação às questões constitucionais ora discutidas, a teor do § 3º do art. 102 da Constituição Federal/88, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004, e do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    O presente recurso extraordinário versa sobre a ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal de 1988, em razão do caráter confiscatório da multa de 50% aplicada sobre o valor do tributo exigido, matéria idêntica que está em análise em Repercussão Geral Tema 816; 



    Ressalte-se que o tema acima destacado atinge, sem sombra de dúvidas, ampla repercussão geral, pois alcançam todos os contribuintes sujeitos à incidência de exações tidas como inconstitucionais, restando claro que o interesse não está restrito apenas a esta causa. 



    Com efeito, para atender ao requisito da repercussão geral de que trata o art. 1.035, § 2º do CPC a matéria constitucional aventada no recurso extraordinário deverá conter amplo espectro, atingindo com o seu julgamento significativo número de pessoas, tal como ocorre neste caso. 



    Conforme dito, a presente demanda desperta interesse geral pelo seu desfecho, pois não diz respeito apenas ao interesse do particular, mas, também, ao interesse público, na medida em que o reconhecimento das inconstitucionalidades aqui assinaladas representará, sem embargos, um alívio patrimonial para o contribuinte que já sofre com o seu passivo tributário consistente no valor do próprio imposto! 



    Ademais, merece ponderação o fato de que em matéria tributária - que envolve sempre o Poder Público e tem por objeto alguma prestação pecuniária - as insurgências contra as decisões regionais ocorrem na ampla maioria da vezes em razão de afronta aos princípios constitucionais tributários, em destaque: legalidade estrita, anterioridade, capacidade contributiva, não confisco, de modo que tais recursos sempre trarão em seu bojo a marca da repercussão geral jurídica. 



    Portanto, está demonstrada a repercussão geral da questão constitucional aqui discutida o que autoriza o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto ao alegado efeito confiscatório da multa punitiva imposta pelo Fisco, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. a III. (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente